Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número 0700631-33.2020.8.07.0000 Agravante : NELSON RESENDE PINTO Agravados : DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relator Eventual : Desembargador Sérgio Rocha DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra a r. decisão que, em ação declaratória c/c repetição do indébito, indeferiu seu pedido de tutela de urgência, formulado com vistas a obter a suspensão da exigibilidade do IRPF e da contribuição previdenciária incidentes sobre seus proventos de aposentadoria (ID 13647995). O autor/agravante alega, em síntese, que é idoso portador de moléstia cardíaca grave, desde 2014, razão pela qual devem ser suspensos os descontos em seus proventos, relativos ao IRPF e à contribuição previdenciária, sendo aplicável ao presente caso a Súmula 598, do C. STJ. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade do IRPF e da contribuição previdenciária sobre seus vencimentos. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Inicialmente, com razão o autor/agravante. Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que o laudo acostado a estes autos, emitido em 21/03/2014, pelo médico particular que acompanha o agravante, revela que este é portador de cardiopatia grave, nos seguintes termos (ID 13647983): “(...) O Sr. Nelson R Pinto, 61 anos, portador de dislipidemia, HAS, tabagista inveterado até a data da internação. Com quadro de dispneia aos mínimos esforços foi submetido a investigação diagnóstica que evidenciou isquemia miocárdica aos testes provocativos, sendo encaminhado à coronariografia que evidenciou importantes lesões coronarianas com oclusão os (sic) três principais ramos, descendente anterior, circunflexa e coronária direita. No dia 06/03/2014 foi submetido a revascularização cirúrgica do miocárdio sendo realizadas pontes de artéria torácica interna esquerda para ramo descendente anterior, artéria torácica interna direita para ramo marginal e ponte de safena para coronária direita com auxílio da extracorpórea. Paciente apresentou boa evolução pós-operatória, sem complicações cardiológicas, entretanto com quadro suspeito de pneumonia, tratado com antibióticos recebendo alta para acompanhamento ambulatorial no dia 12/03/2014. No momento em uso de Aradois, AAS, Atenolol, Pantozol e Lipitor. (...) CID – I10; I20. (...) Assim, embora não apresentado nos autos laudo médico oficial, em princípio, tenho que a situação do agravante se enquadra na prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 e artigo 61, § 1o da Lei Complementar Distrital 769/2008, verbis: “Lei 7.713/88 Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...).” - Grifei “Lei Complementar Distrital 769/2008 Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, será de 11% (onze por cento), conforme Lei Complementar Distrital no 700/2004, incidente sobre a parcela do provento que supere o valor do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. (...).” Destaco que a Súmula 598, do C. STJ, afasta a necessidade de apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento de isenção do Imposto de Renda quando o magistrado entenda que a gravidade da doença está provada por outros meios, como ocorre no caso dos autos. Confira-se: Súmula 598/STJ. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” Neste sentido: “(...) 3. Segundo entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, para ter direito à isenção do Imposto de Renda é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial demonstrando a existência de doença grave, desde que o Magistrado entenda suficientemente demonstrado por outros meios de prova o quadro clínico da parte. Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O laudo médico decorrente de perícia realizada na Justiça Federal que atesta a existência de cardiopatia grave constitui documento idôneo para o reconhecimento, em benefício da autora, da isenção do imposto de renda, prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, e da inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral da Previdência Social - RGPS, consoante artigo 40, § 21, da Constituição Federal e artigos 18, § 5o c/c art. 61, § 1o da Lei Complementar Distrital 769/2008. (...) 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...).” (Acórdão 1203204, 07013197220198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 27/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifei Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do Imposto de Renda Pessoa Física e da contribuição previdenciária sobre os proventos do agravante, até julgamento final deste agravo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de 1o grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual